Tribunal: TJMT
Processo: 1022148-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022148-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), SIMONE GOMES DE LIMA - CPF: 043.880.721-92 (AGRAVANTE), CLEONILSON PRADO - CPF: 592.423.539-49 (AGRAVANTE), LIZEU POLIDORO - CPF: 329.244.459-49 (AGRAVADO), RELI MARIA POLIDORO - CPF: 858.294.809-30 (AGRAVADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - CPF: 023.712.490-41 (ADVOGADO), FELIPE ZITTEL RIBEIRO - CPF: 086.738.149-36 (ADVOGADO), BERNARDO REGIS BORGES - CPF: 045.608.879-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO –CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE DOS AGRAVADOS – DESMATAMENTO ILEGAL E DANOS AMBIENTAIS COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela de urgência para imissão na posse é legítima quando há comprovação de danos ambientais significativos e risco de degradação contínua, conforme provas documentais e imagens de satélite apresentadas, pois a responsabilidade ambiental é
propter rem
, que impõe a obrigação de reparação de danos ao proprietário ou possuidor atual do imóvel, independentemente de autoria direta do dano ambiental.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1022148-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

CLEONILSON PRADO E OUTRA

AGRAVADOS:

LIZEU POLIDORO E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEONILSON PRADO
e
SIMONE GOMES DE LIMA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Raisa Tavares Pessoa Nicolau
, da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT,

que, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária no. 1000942-64.2022.8.11.0033,
ajuizada em face de

LIZEU POLIDORO
e
RELI MARIA POLIDORO
, determinou a imediata imissão dos réus na posse do imóvel objeto da demanda, vedando-se qualquer ato de desmatamento ou intervenção ambiental até que seja obtida a necessária autorização perante as autoridades competentes.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que
“ajuizaram Ação de Usucapião, tendo em vista que os mesmos, desde o ano de 2007, são legítimos possuidores das áreas objeto das matrículas n. 1.021 e 5.811, que somam a dimensão de 387,20 ha”
(sic).

Afirmam que “
a posse das áreas acima mencionadas sempre foi exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta, sem qualquer oposição e com animus domini, há mais 17 (dezessete) anos
” (sic), conforme termos de declaração de testemunhas e de ex-proprietários e vizinhos.

Salientam que “
encartaram aos autos de Usucapião farta documentação, inclusive Ata Notarial lavrada pelo Cartório do Município de Nova Maringá/MT, demonstrando que, em visita in loco, o Oficial confirma o exercício da posse, narrando, a existência de diversas benfeitorias na área pastagem, plantações, pomar, cultivo de cana e mandioca, diversas construções, barracões de máquinas e equipamentos, casa de funcionários, casa sede, etc
” (sic), além de quilômetros de construção de cercas.

Argumentam que
“jamais praticaram qualquer ilícito ambiental”
(sic), pois conforme consta no Boletim de Ocorrências registrado em 22/09/2022, sob n. 2022.269401, da Polícia Judiciária Civil, chamas adentraram em sua propriedade, vindo a ocasionar danos.

Defendem que o fato “
foi presenciado, inclusive, pelos próprios militares do Corpo de Bombeiros, que por vários dias diligenciaram na região de São José do Rio Claro/Nova Maringá, uma vez que haviam vários focos de chamas pelas localidades
” (sic).

Descrevem que “
não se descarta a possiblidade de referidos focos de incêndio terem sido causados por terceiros de maneira criminosa
” (sic).

Menciona que “
há, em verdade, são fortes indícios de que os agravados – estes sim, estariam “rondando” com frequência a região, tentando, a todo custo, turbar a posse dos agravantes, utilizando-se de terceiros para extrair madeiras
” (sic).

Elucidam que “
os agravados, acompanhados de terceiras pessoas, se fizeram presentes na região, na tentativa de fazer um “acordo” com os agravantes
” (sic), cujo objetivo era “
vender os documentos da área outrora (décadas atrás) abandonada por eles
” (sic), sendo que os agravados inclusive “
diligenciaram no estabelecimento comercial onde a esposa do agravante trabalhava, na tentativa de uma possível “negociação”, porém, sem êxito
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugnam para revogar a decisão agravada (Id. 232414178).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 19/08/2024, por esta Relatoria (Id. 233302654).

Os agravados apresentaram contraminuta, argumentando que os autores não possuem os requisitos da usucapião, já que não exerceram a posse contínua e mansa por 15 anos. Defendem que são os legítimos possuidores da área, tendo mantido suas atividades no local.

Salientam que os agravantes realmente exercem, há anos, a posse sobre os imóveis que são de suas titularidades (matrículas 5.203 e 5.813) – o que é natural, pois esses bens são de propriedade desses. No entanto, até meados de 2021, os requerentes jamais estiveram na posse dos bens que são objeto da presente ação de usucapião (matrículas 5.813 e 1.021), e que são de titularidade dos réus.

Explicam que além de contestarem o pedido de usucapião, propuseram uma ação reivindicatória pedindo a imissão na posse dos imóveis e reparação pelos danos ambientais e materiais causados pelos autores.

Descrevem em resumo que “
a) os agravantes e os agravados são vizinhos, proprietários de terrenos confinantes; b) existem benfeitorias apenas em um dos imóveis dos autores (5.203), não nos dos réus (1.0211 e 5.811); c) os agravantes juntam provas das benfeitorias feitas sobre o imóvel de matrícula 5.203 para tentar demonstrar uma suposta posse sobre os imóveis de matrículas 1.021 e 5.811; d) o esbulho dos imóveis dos réus é datado de 2021, não de 2007, como tentam fazer crer os requerentes; e) os autores jamais residiram nos imóveis objetos da lide, nem tampouco executaram obras de caráter produtivo, a não ser o desmatamento e o furto de madeira do imóvel de titularidade do vizinho
” (sic).

Asseveram que são os proprietários e legítimos possuidores do imóvel de matrícula no. 1.021 (290,4 hectares) desde 28/07/2004, e de no. 5.811 (96,8 hectares) desde 18/07/2006. Os imóveis têm área somada de 387,2 hectares e, até o ano de 2021, eram quase completamente cobertos por vegetação nativa, à exceção da área desmatada pela empresa Energisa para a passagem de cabos de alta tensão.

Asseguram que na condição de proprietários e possuidores com
animus domini
, os agravados sempre recolheram todos os impostos (ITR) e taxas (CAR), conforme documentos.

Esclarecem que residem em Nova Prata do Iguaçu, e desde que adquiriram os bens, realizam visitas anuais aos imóveis, aproveitando a viagem para visitar seus familiares, que moram nos municípios de São José do Rio Claro, Lucas do Rio Verde e Nova Maringá. Sustentam Sempre que iam para o local, os réus percorriam toda a extensão de seus imóveis, e nunca se depararam com qualquer invasor, no ínterim que compreende 2004 até 2021.

Ressaltam que no período da pandemia (entre 2020 e 2021), os agravados acabaram deixando de fazer as corriqueiras visitas ao imóvel, sobretudo diante o contexto pandêmico apresentado.

Anunciam que contrataram o agrimensor Altamir Gimenes do Amaral para realizar medições e proceder ajustes em relação à matrícula do imóvel, quando se depararam com as invasões, mais precisamente em 05/05/2022.

Argumentam que o galpão construído clandestinamente na propriedade dos agravados foi erguido apenas entre os anos de 2021 e 2022. Adicionalmente, os réus utilizaram imagens de satélite para mostrar que, até 2021, não havia qualquer construção no local. Mencionam também que essa casa seria destinada ao armazenamento de ferramentas, reforçando que a obra é recente e que não havia benfeitorias anteriores no imóvel de matrícula 1.021.

Assinalam que a Magistrada “a quo” concedeu tutela de urgência em favor dos réus/agravados, determinando a imediata imissão de posse dos imóveis objeto da ação de usucapião. Destacam que a decisão liminar foi fundamentada em fatos bem estabelecidos, como a posse consolidada e os danos ambientais causados pelos agravantes.

Afirmam que os recorrentes praticaram degradação ambiental na propriedade, incluindo desmatamento sem autorização, durante a pandemia (2021). Diante disso, apresentam imagens e provas, como vídeos e relatórios da SEMA, que confirmam as ações de destruição na área por parte dos agravantes.

Mencionam que foram anexados vídeos de desmatamento, fotos mensais da SEMA entre 2019 e 2024, vídeos de incêndios e outras provas que reforçam a tese dos réus sobre os danos causados ao meio ambiente e à propriedade.

Sustentam que em agosto de 2024, os agravantes atearam fogo intencionalmente na área, resultando em um incêndio de grandes proporções que afetou não apenas as terras usucapiendas, mas também áreas vizinhas. Segundo os agravados, o incêndio teria sido uma retaliação à decisão judicial que concedeu a imissão de posse aos proprietários legítimos.

Explanam que o fogo causou danos ambientais significativos, sendo documentado por imagens de satélite e vídeos obtidos por drones, que mostram a extensão do desastre. O Corpo de Bombeiros e agentes da defesa civil foram envolvidos nas tentativas de controle do incêndio, mas as chamas já haviam causado prejuízos consideráveis, comprometendo a vegetação da região e outras propriedades ao redor.

Informam que Cleonilson Prado é reincidente na prática de crimes ambientais, em particular no que diz respeito ao desmatamento e queimadas ilegais, pois foi autuado por desmatar 2,348 hectares de reserva legal sem a devida autorização ambiental, conforme o Auto de Infração no. 20183029/2020, expedido no processo no. 001231-026/2020. Esse desmatamento ocorreu em sua própria propriedade (Fazenda Calunga), que é vizinha às terras disputadas de matrículas no. 1.021 e 5.811.

Ressaltam que Cleonilson estaria envolvido em atividades de desmatamento ilegal nas terras em litígio, com o intuito de vender madeira para madeireiras locais, demonstrando a continuidade de práticas ilícitas na região.

Destacam que o risco de dano é significativo, pois a responsabilidade ambiental é objetiva e "propter rem", ou seja, a obrigação de reparar danos ambientais acompanha a propriedade, independentemente de quem seja o autor do dano.

Expõem que a continuidade dessas ações ilícitas, como desmatamento predatório e queimadas, pode agravar ainda mais os danos ambientais e aumentar as penalidades legais que os réus poderão enfrentar por causa das atividades dos invasores. Isso justifica a necessidade de tutela de urgência para reintegrar à posse aos proprietários e evitar a intensificação dos danos até o fim do processo, eis que requer a manutenção da decisão (Id. 238937658).

Preparo devidamente recolhido (Id. 232615162).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLEONILSON PRADO
e
SIMONE GOMES DE LIMA
ajuizaram a ação de usucapião extraordinária em desfavor de
LIZEU POLIDORO
e
RELI MARIA POLIDORO
, alegado exercer a posse de duas áreas de terra (matrículas no. 1.021 e 5.811) no município de São José do Rio Claro-MT, há mais de 15 anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta, de forma que requerem o reconhecimento da prescrição aquisitiva e a declaração de propriedade das terras, já que residem no local, realizam atividades agrícolas e melhorias, e não sofreram oposição durante o período de posse.

Os réus, ora agravados, apresentaram contestação com reconvenção, alegando, resumidamente que: a) sempre exerceram a posse dos imóveis de sua titularidade; b) em 2021, os autores esbulharam, clandestinamente, ínfima parte do imóvel de matrícula 1.021; e c) os autores não residem no imóvel; d) as benfeitorias mencionadas na inicial foram construídas no imóvel dos requerentes; e e) ausência dos requisitos da usucapião.

Em reconvenção, os réus propuseram ação reivindicatória, requerendo a imissão na posse e a reparação em perdas e danos.

A decisão agravada diz respeito a concessão da tutela de urgência pleiteada, que determinou a imediata imissão dos réus na posse do imóvel objeto da demanda,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“
Os réus pugnaram pela imissão na posse dos imóveis usucapiendos, sob o argumento de que os autores estão desmatando e realizando queimadas sem autorização da autoridade ambiental competente
.

Conforme disciplina Fredie Didier, a reconvenção é “um incidente processual que amplia o objeto litigioso do processo”, podendo ser “demanda de qualquer natureza: declaratória, condenatória ou constitutiva”[1].

Assim, “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria”, desde que conexa a ação principal, nos termos do art. 343 do CPC. A conexão a que se refere o dispositivo legal se trata de vínculo mais singelo: basta que haja certa afinidade de questões, que a reconvenção será admissível[2].

No caso em tela, tanto a ação principal de usucapião quanto a reivindicatória, proposta em reconvenção, tem a discussão sobre a propriedade do imóvel como ponto central da lide.

Assim,
é possível a reivindicatória em sede de reconvenção, pois está evidente a conexão entre as ações
. Nesse sentido, são os julgados abaixo ementados:

APELAÇÕES – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – RECONVENÇÃO COM PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – INCONFORMISMO DAS PARTES - O pedido de usucapião, por constituir forma originária de aquisição de propriedade, deve vir acompanhado de prova sobre o exercício de posse pelo tempo previsto em lei, de forma ininterrupta, sem oposição e com ânimo do dono – Caso em que os autores, nem ao menos se desincumbiram de provar o exercício de posse efetiva sobre o bem – Por outro lado, demonstrada a titularidade do bem pelo réus-reconvintes, podem eles obter a imissão na posse, já que os autores-reconvindos não demonstraram melhor direito – Honorários advocatícios – Valor da causa não irrisório – Inadmissibilidade de fixação de honorários por equidade – Artigo 85, § 8o, do CPC - Ação principal e reconvenção – Feitos autônomos – Honorários advocatícios independentes – Fixação em 10% do valor da causa da ação principal e em 10% do valor da causa da reconvenção – Observância dos critérios previstos no artigo 85, § 2o, do CPC - Sentença reformada em parte – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES-RECONVINDOS E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS-RECONVINTES (TJ-SP - AC: 10083352720198260292 SP 1008335-27.2019.8.26.0292, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 24/06/2022, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO. CONEXÃO ENTRE OS PEDIDOS. COMPATIBILIDADE ENTRE OS RITOS. POSSIBILIDADE. A reconvenção possui natureza de ação, sendo que sua admissibilidade invoca, além da observância dos requisitos formais da petição inicial, previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, a existência de conexão com a petição inicial ou com a contestação, a apresentação na mesma petição da contestação, e a observância do mesmo prazo desta; a existência de competência do juízo da petição inicial para processar e julgar a reconvenção; e a compatibilidade entre os procedimentos da petição inicial e da reconvenção.Na hipótese, assiste razão à parte agravante. Não há incompatibilidade de ritos das ações após a citação e apresentação de contestação, devendo ser reconhecida a possibilidade de proposição de reconvenção com natureza petitória (no caso concreto, reivindicatória), nos autos da ação de natureza declaratória (usucapião). Precedentes deste Colegiado.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70084733971 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 23/09/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2021)

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito se refere à plausibilidade das alegações feitas pela parte requerente, que deve apresentar indícios suficientes para justificar a concessão da medida. O perigo de dano, por sua vez, relaciona-se à possibilidade de ocorrência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação caso a medida não seja prontamente adotada.

Os réus demonstraram, por meio de imagens geradas pelo aplicativo Google Earth, clareiras abertas no imóvel, inclusive com toras dispostas sobre o terreno
(ID. 134600355 - Págs. 9 e 10). Assim, nos limites da cognição sumária, verifico a verossimilhança das alegações dos requeridos, no que concerne à degradação ambiental ocorrente na área.

O perigo de dano também está claro.
Isso porque, a responsabilidade, em matéria ambiental, além de objetiva, é propter rem, isto é, acompanha o bem, independentemente de quem seja o seu proprietário
. Em outras palavras, a obrigação é vinculada à própria coisa, em vez de ser uma obrigação pessoal de quem causou o dano.

Assim, o dever de reparar persiste em relação ao proprietário ou possuidor atual, conforme excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO. ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que "a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos" (REsp 1622512/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016). 3. Independentemente de não se poder constatar quem foi o autor do dano ambiental, sua reparação adere à propriedade como obrigatio propter rem, o que legitima o IBAMA a responsabilizar o atual proprietário pela conduta dos anteriores, no esteio da jurisprudência desta Corte. 4. A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no AREsp: 268217 PE 2012/0260428-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 30/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018) (Grifos apostos)

Dessa forma,
enquanto não se comprova a prescrição aquisitiva, quem responde pela degradação ambiental no imóvel é o proprietário registral
.

Por outro lado, os autores alegam ter a posse do imóvel, tendo construído “diversas benfeitorias na área: pastagem, plantações, pomar, cultivo de cana e mandioca, diversas construções, barracões de máquinas e equipamentos, casa de funcionários, casa sede etc” (ID 84490530 - Pág. 4).

Entretanto, todas essas construções acarretam retirada da vegetação nativa e, consequentemente, exige-se a autorização ambiental. Apesar disso, os autores não trouxeram aos autos o Cadastro Ambiental Rural – CAR ou qualquer chancela dos órgãos de proteção ao meio ambiente
.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e DETERMINO
a imediata imissão dos réus na posse do imóvel objeto da demanda, vedando-se qualquer ato de desmatamento ou intervenção ambiental até que seja obtida a necessária autorização perante as autoridades competentes”.

Pois bem. A decisão liminar foi concedida com base em evidências robustas apresentadas pelos réus, que demonstraram a propriedade registral do imóvel de matrícula 1.021, além da degradação ambiental provocada pelos agravantes.

Imagens de satélite, vídeos e relatórios ambientais demonstraram a ocorrência de desmatamento ilegal e a prática de queimadas, o que justifica a concessão da liminar para preservar o patrimônio ambiental e a integridade da propriedade.

Por outro lado, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está presente devido ao risco contínuo de degradação ambiental. A prática de queimadas e desmatamento sem autorização representa um perigo não apenas para a propriedade, mas para o meio ambiente e a responsabilidade objetiva dos proprietários, que podem ser responsabilizados pelas ações dos invasores. O dano ambiental é "propter rem", o que significa que os atuais proprietários serão responsabilizados, independentemente de quem causou o dano.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR PARA O PROPRIETÁRIO CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não se olvida que na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque,
tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem propter rem
. 2. Contudo, diante de peculiaridade do caso concreto, consistente no fato de que a área em discussão estar sendo objeto de esbulho, cuja lesão ambiental em tese foi provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, sendo imperioso aguardar a instrução processual.”
(TJ-MT 10228467920218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA FASE DE CONHECIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE –
RESPONSABILIDADE PROPTER REM
– ALIENAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – NÃO EVIDENCIADA – DÚVIDAS QUANTO À EXTENSÃO DO DANO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL. Não há falar em nulidade da citação por edital do antigo proprietário, na fase de conhecimento, se ficar demonstrado que houve o esgotamento das possibilidades de sua localização pessoal.
A responsabilidade pelo dano ambiental tem natureza propter rem e, por isso, mostra-se legítima a substituição do antigo proprietário pelo atual, ainda que na fase de cumprimento da sentença
. A alienação do imóvel, no curso da ação, nos termos do artigo 109, § 3o, do CPC, implica reconhecer que os efeitos da sentença transitada em julgado se estendem ao adquirente. Inexiste violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, isonomia processual e inafastabilidade da tutela jurisdicional, quando não se analisam os argumentos que visam à rediscussão da coisa julgada. Havendo dúvidas relevantes, no que tange à extensão do dano ambiental, deve ser determinada a realização da liquidação da sentença.”
(TJ-MT 10212506020218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Dessa forma, a concessão da imissão de posse aos réus agravados visa manter a ordem fática existente antes do esbulho praticado pelos agravantes, impedindo que os mesmos intensifiquem a degradação do imóvel e garantindo que o processo de usucapião seja adequadamente discutido com as partes em suas respectivas posições.

Além do mais, os autores (agravantes) têm um histórico de prática de crimes ambientais, incluindo o desmatamento sem autorização e a reincidência em queimadas ilegais, conforme documentado nos autos. Isso reforça a necessidade de proteger a área de mais destruições enquanto o processo está em curso.

A jurisprudência é clara ao prever que, em situações de urgência onde há risco iminente de degradação ambiental ou danos irreversíveis, é justificada a concessão de liminar para evitar maiores danos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A
IMISSÃO DA PARTE AGRAVADA E DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL
, POR PARTE DOS AGRAVANTES, NO PRAZO DE 20 (VINTE DIAS) –
PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC EM FAVOR DA AGRAVADA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Tratando-se de imissão na posse, fundada em título de propriedade, e inexistindo indícios de irregularidades na aquisição do imóvel, imperiosa se torna a manutenção da decisão vergastada, quando preenchidos os requisitos para a concessão da liminar pretendida.”
(TJ-MT 10118741620228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PROVA DO DOMÍNIO E POSSE INJUSTA EVIDENCIADOS
–
CONSTRUÇÃO E DESMATE DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – URGÊNCIA DEMONSTRADA
– REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (tutela provisória de urgência) em sede de ação reivindicatória reclama a demonstração sumária do (I) domínio da parte autora, (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu, requisitos esses devidamente comprovados no caso concreto, de modo a autorizar a medida requestada. Precedentes desta Corte.”
(TJ-MT 10215139220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA –
DEFERIMENTO NA ORIGEM
–
REQUISITOS PREENCHIDOS
– PROPRIEDADE DO IMÓVEL COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ação reivindicatória se encontra prevista no caput do artigo 1.228 do Código Civil, típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, sendo necessário para a procedência o preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.
No caso dos autos, a propriedade do imóvel sequer é discutida, pois pertence a empresa agravada, conforme demonstram os documentos trazidos em sede recursal e na petição inicial da ação.”
(N.U 1008282-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024